Tribunal: TJES
Processo: 5005741-89.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 26.357.090 FLAVIO CHAGAS DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. APLICABILIDADE DO CDC. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. EMPRESA DE TELEFONIA QUE OFERECEU
UPGRADE
EM PLANO COMERCIAL PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5005741-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FLAVIO CHAGAS DA SILVA FILHO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, entendo que razão não assiste à recorrente.

Isso porque, na situação narrada nos autos, é evidente que a parte autora se enquadra como destinatária final do serviço oferecido pela ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. 1-
Cliente pessoa jurídica e destinatária final do serviço de telefonia, a permitir aplicação das normas consumeristas.
Precedentes da Câmara. 2- Portabilidade, entre operadoras de telefonia, de linhas telefônicas comerciais de titularidade da empresa autora, sem prévia solicitação ou autorização. Ausência de documentos relativos ao suposto pedido regular de portabilidade das linhas. Falha na prestação de serviço constatada. Fornecedora não forneceu a segurança que a empresa consumidora esperava, devendo responder pelos danos gerados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3- Danos morais configurados. Possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. Inteligência da Súmula nº 227 do STJ. Suspensão dos serviços telefônicos por relevante período. Demonstrada a repercussão negativa à imagem da empresa perante clientes. Empresa de tecnologia e informática que presta suporte técnico a outras empresas. Ineficiência na comunicação que gera mácula à sua credibilidade no atendimento aos clientes. 4- Quantum indenizatório mantido. Arbitramento singular de R$ 10.000,00, da indenização, prestigiado, pois em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e adequado às circunstâncias da lide. 5- Minoração dos honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, § 8º-A, do CPC, cabível. Ausente justificativa para arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, subsidiária à prevista no §2º do referido artigo. Sentença reformada em pequena parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1061064-56.2021.8.26.0002; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024)

grifei

In casu
, verifica-se que o autor é microempreendedor individual, atuante no ramo de transporte municipal coletivo de passageiros sob fretamento, ao passo em que a ré se configura como empresa de telefonia, sendo tal atividade sua
expertise
.

Logo,
devidamente demonstrada a fragilidade técnica do requerente em face da requerida, correta a aplicação do CDC ao caso em voga.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença do juízo originário deve ser mantida.

Explico.

Em análise aos autos, verifico que, de fato, mostra-se indevida a cobrança de multa de fidelização realizada pela parte ré / recorrente.

Ressalto, nesse particular, que restou comprovado que o autor somente optou pela continuidade do serviço diante da informação de que a realização de um
upgrade
em sua conta comercial possibilitaria a aquisição de um aparelho celular.

Digo isso pois, de acordo com o teor do documento de ID 11934533, verifica-se
a informação de que “
o cliente somente aceitou continuar como cliente junto a operadora ré diante da promessa de aquisição de um aparelho
”
.

Dessa forma, a prática da recorrente, de condicionar venda de aparelho celular diante da continuidade do contrato, foi de encontro aos ditames da boa-fé objetiva.

No que concerne à cobrança de multa de fidelização, a parte recorrente sustenta que tal proceder se mostra devido, haja vista ter o autor ter procedido com a rescisão contratual antes do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, previsto contratualmente.

Contudo, tal tese não deve prosperar, visto
que a rescisão contratual ocorreu por falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente, diante da falsa expectativa atribuída ao consumidor, que consistiu em permanecer com plano comercial para aquisição de aparelho celular.

Assim, conforme entendimento do juízo a
quo
,
a declaração de inexigibilidade da multa de fidelização é medida impositiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS - PRECLUSÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET E
TELEFONIA
-
RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR - VERIFICAÇÃO - MULTA RESCISÓRIA - INVIABILIDADE
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP)". Uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferida a inversão do ônus da prova, resta obstada a rediscussão de tais matérias, porquanto abroqueladas pela preclusão. De acordo com as disposições do referido microssistema jurídico, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação dos seus serviços.
Conforme o parágrafo único da Resolução Anatel nº 532/2014, é vedada a cobrança de multa rescisória em casos de rescisão contratual decorrente do descumprimento de obrigações contratuais ou legais por parte da prestadora. Nesse contexto, cabe a esta o ônus de provar a insubsistência das alegações feitas pelo consumidor.
A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasiona danos morais in re ipsa. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.280272-0/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA
E INTERNET. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO.1. Resta evidenciado que a fornecedora de serviços de telefonia e internet não cumpriu com o dever de informação (art. 6º c/c o art. 30 e 31, do CDC); ao deixar de fornecer informações claras e precisas sobre as condições e as características do serviço contratado, feriu o princípio da boa-fé contratual (art. 6º, III, CDC). A ausência de informação sobre os procedimentos necessários ao acesso e fruição do serviço caracteriza falha na sua prestação, configurando-se ilegítima a cobrança das faturas.
O descumprimento contratual da recorrente autoriza o desfazimento do contrato sem a cobrança da multa de fidelização.
2. Dano moral da pessoa jurídica. Competia à consumidora comprovar que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes teve o condão de violar atributos de sua personalidade, impossibilitando a prática de atos comerciais ou bancários ou, ainda, afastando sua clientela, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes do STJ: Súmula 227; 3ªTurma, REsp 1428493/SC; 4ª Turma, AgRg no Ag 1397460/RJ. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1008111 e 1003770. Diante da falta de tais provas, não se evidencia o dano anunciado.3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.(TJ / DFT, Acórdão 1901572, 0703704-62.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)